Tribunal: TJSP
Processo: 2203526-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Dissolução parcial de sociedade empresarial – Decisão singular que, em caráter de urgência, autorizou a demolição de caixa d'água em empreendimento imobiliário pertencente à empresa sob dissolução parcial – Razões recursais que impugnam a ordem, sustentando que a empresa escolhida para executar a obra não forneceu as garantias de segurança necessárias – Ausente elementos

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Dissolução parcial de sociedade empresarial – Decisão singular que, em caráter de urgência, autorizou a demolição de caixa d'água em empreendimento imobiliário pertencente à empresa sob dissolução parcial – Razões recursais que impugnam a ordem, sustentando que a empresa escolhida para executar a obra não forneceu as garantias de segurança necessárias – Ausente elementos nos autos que demonstrem os riscos arguidos na minuta recursal – Hipótese, ademais, em que há perigo de dano inverso, pois o retardo na execução da obra contraria orientação de urgência anotada pela Defesa Civil – Decisão singular mantida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2203526-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MAURA MAZZEO
ZURDO e MARCELA ANDRÉA MAZZEO ZURDO MARTINEZ, são agravados
MARIA MATUZENETZ, PLÍNIO ZURDO MARTINEZ (ESPÓLIO) e CLARIDON
MÁQUINAS E MATERIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203526-93.2019.8.26.0000 -Voto no 38.430
2
VOTO No
: 38.430 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2203526-93.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE .
: MAURA MAZZEO ZURDO E OUTRO
AGDO.
: MARIA MATUZENETZ
AGDO.
: CLARIDON MÁQUINAS E MATERIAIS LTDA.
TUTELA ANTECIPADA Dissolução parcial de sociedade
empresarial Decisão singular que, em caráter de urgência,
autorizou a demolição de caixa d'água em empreendimento
imobiliário pertencente à empresa sob dissolução parcial
Razões recursais que impugnam a ordem, sustentando que a
empresa escolhida para executar a obra não forneceu as
garantias de segurança necessárias Ausente elementos nos
autos que demonstrem os riscos arguidos na minuta recursal
Hipótese, ademais, em que há perigo de dano inverso, pois o
retardo na execução da obra contraria orientação de urgência
anotada pela Defesa Civil
Decisão singular mantida

Recurso não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Sra. Maura Mazzeo
Zurdo e Sra. Marcela Andréa Mazzeo Zurdo Martinez dirigido a r. decisão
interlocutória proferida proferida pelo Dr. Luis Felipe Ferrari Bedendi, MM.
Juiz de Direito da E. 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem na
Comarca de São Paulo que, nos autos de dissolução parcial de sociedade
empresarial ajuizada por Espólio de Plínio Zurdo Martinez, representado pela
inventariante Sra. Maria Matuzenetz, dispôs o seguinte (fl. 2.388 na Origem):
Vistos.
Fls. 2351/2352: Diante do exposto, autorizo a execução das obras
necessárias para a demolição da torre da caixa d'água pelo
menor orçamento apresentado [empresa Ruivo Engenharia de
Estruturas]
Após, tornem conclusos para saneamento, sentenciamento ou
definição de outras situações urgentes que surjam/pendentes.
Int.
Em razões recursais, as agravantes reiteram manifestação
apresentada em primeiro grau, divergindo da empresa nomeada para a
realização da obra que, em sua avaliação, não teria fornecido garantias
suficientes sobre: (a) o quadro de energia elétrica existente no local, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203526-93.2019.8.26.0000 -Voto no 38.430
3
medidas a serem adotadas para preservar o fornecimento de energia para as
quatorze unidades habitacionais; (b) reformas estruturais necessárias à
manutenção do abastecimento de água; (c) segurança dos imóveis vizinhos
contra eventuais quedas de entulho; e (d) retirada do entulho após a realização
do trabalho.
Reputando o orçamento incompleto e inconsistente,
pugnaram que fosse determinado à administradora judicial a apresentação de
novos orçamentos que contemplem as omissões do orçamento impugnado (fl.
1-18).
Resposta da Sra. Maria Matuzenetz em fl. 25-26,
argumentando que a intenção das recorrentes é meramente protelatória, e
apenas contribui para que continuem desvios de recursos da pessoa jurídica
que se pretende dissolver parcialmente. Afirma, ainda, que o agravo não deve
ser conhecido por não tratar de matéria prevista no rol legal.
Em fl. 112-114, o efeito suspensivo foi indeferido pelo
Relator.
Ausente oposição dos litigantes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sobre a arguição da agravada de que a matéria debatida
não se enquadra nas hipóteses disciplinadas no art. 1.015 do Código de
Processo Civil, registre-se que a decisão recorrida foi proferida em contexto de
urgência.
Assim compreendeu o Relator desde o despacho de
processamento do recurso, equiparando a hipótese ao inciso I do art. 1.015
(“tutelas provisórias”).
Justificado, portanto, o conhecimento do recurso.
A questão cinge-se à regularidade da autorização concedida
no Juízo para que fossem executadas as obras necessárias à demolição de torre
de caixa d'água existente em empreendimento imobiliário pertencente à
empresa Claridon, cuja dissolução parcial está em discussão na demanda.
Conforme já mencionado no relatório, as recorrentes
impugnam a ordem com suporte na arguição de que a empresa escolhida pelo
administrador judicial para executar as obras não teria fornecido garantias
suficientes sobre: (a) o quadro de energia elétrica existente no local, bem como
medidas a serem adotadas para preservar o fornecimento de energia para as
quatorze unidades habitacionais; (b) reformas estruturais necessárias à
manutenção do abastecimento de água; (c) segurança dos imóveis vizinhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203526-93.2019.8.26.0000 -Voto no 38.430
4
contra eventuais quedas de entulho; e (d) retirada do entulho após a realização
do trabalho.
Os possíveis danos mencionados não foram comprovados de
nenhuma forma nos autos, não havendo indicação consistente sobre a
existência do quadro de energia elétrica próximo à caixa d'água, e nem que as
unidades habitacionais de fato podem sofrer prejuízos com a medida.
Além da ausência de elementos mínimos de plausibilidade
do que é alegado na minuta recursal, pertinente que seja ponderado o
expressivo risco de dano inverso já mencionado pelo Relator no despacho de fl.
112-113, reiterando-se as disposições nele constantes:
[..] 7. Em que pese o pedido de efeito suspensivo se revista de
urgência em razão do início iminente das obras previstas,
observo que as razões recursais não vieram acompanhadas de
nenhuma demonstração documental dos riscos indicados pela
escolha da empresa que realizará a demolição.
8. Há, de outro lado, risco expressivo no retardo da realização da
obra, uma vez que a demolição da caixa d'água foi solicitada pela
Defesa Civil do Município de São Sebastião, com anotação
expressa de que a providência deve se dar em “caráter urgente e
emergencial”, buscando evitar “risco de colapso e acidente grave”
(fl. 2.333 na Origem).
9. Ademais, relevante que seja ponderado que a administração
do patrimônio da pessoa jurídica agravada foi designada à
empresa Laspro Construtores Ltda., responsável não apenas
pela indicação da prestadora de serviços escolhida pelo Juízo,
como também pelo acompanhamento da obra e por eventuais
falhas que possam ser atribuídas ao mau desempenho do
compromisso assumido judicialmente. [..]
Diante deste panorama, é conveniente acrescentar que, em
situações de relevante incerteza sobre o acerto da medida de urgência
pretendida pelos recorrentes, as Cortes Reservadas em matéria empresarial
têm atuado com cautela, evitando a confirmação de medidas drásticas e
desproporcionais.
Destarte, afigura-se controverso o direito arguido pelas
agravantes, sendo inafastável a conclusão quanto à inexistência de elementos
neste estágio da demanda que autorizem a concessão da tutela pretendida,
pois ausentes seus requisitos autorizadores (art. 300 CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203526-93.2019.8.26.0000 -Voto no 38.430
5
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento, mantendo o entendimento de primeiro grau.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR